Tribunal: TJPA
Processo: 0802254-10.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802254-10.2020.8.14.0045

APELANTE: IRACEMA ALMEIDA COUTO

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por consumidora idosa e analfabeta em face de instituição financeira, pleiteando a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado sem sua anuência, além da repetição dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelação interposta pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas à análise são: (i) verificar a validade de contrato bancário firmado com pessoa analfabeta, sem as formalidades legais exigidas; (ii) aferir a distribuição do ônus da prova diante da hipossuficiência da consumidora e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) apurar o cabimento de repetição do indébito, inclusive em dobro; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável e sua quantificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A hipossuficiência da autora — idosa e analfabeta — autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC.
4. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação nem observou as formalidades exigidas pelo art. 595 do Código Civil, tais como assinatura a rogo e subscrição por 02 (duas) testemunhas, tornando o contrato nulo.
5. Incide o entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.061, segundo o qual cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato bancário.
6. Comprovado o desconto indevido sobre benefício previdenciário, é devida a repetição do indébito, sendo em dobro para parcelas posteriores a 30/03/2021 e simples quanto às anteriores, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676608/RS.
7. Configura-se o dano moral indenizável, dada a gravidade da conduta da instituição financeira e os prejuízos causados à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. "É nulo o contrato bancário firmado com pessoa analfabeta quando não observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil." 2. "Nos termos do Tema 1.061/STJ, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura em contrato impugnado pelo consumidor." 3."Configura dano moral a realização de empréstimo fraudulento com posterior desconto em benefício previdenciário de pessoa hipervulnerável, cabendo reparação extrapatrimonial." 4. "É devida a restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente a partir de 30/03/2021, e de forma simples quanto às anteriores, nos termos do EAREsp 676608/RS."

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único; 406, §1º; 595; CPC/2015, arts. 429, II; 85, §11º; Súmulas: 297, 362, 479/STJ; Tema Repetitivo 1.061/STJ; EAREsp 676608/RS.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgInt no AREsp 2307081/PR, Rel. Min. Humberto Martins; TJPA, ApCív 0800494-25.2023.8.14.0076, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, ApCív 0011926-54.2018.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth A. H. Santalices.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

V
ersa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Iracema Almeida Couto contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenizatório por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., julgou improcedente o pedido inicial.

Na inicial (ID 29567015), a requerente alega que é pessoa idosa, analfabeta e tem como único meio de sustento sua aposentadoria. Relata que, em 2012, constatou o desconto da quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) do seu benefício previdenciário. Conta que se dirigiu à agência do INSS para tentar entender a situação, onde descobriu que o débito se tratava de um empréstimo consignado realizado pelo requerido (banco), sem qualquer autorização prévia. Imediatamente o INSS solicitou a suspensão dos débitos, mas o demandado já havia descontado R$511,68 (quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos) correspondente a 03 (três) parcelas.

Informa que registrou boletim de ocorrência junto à autoridade policial. Aduz, ainda, que em 2020 descobriu que seu nome estava negativado e que ao verificar qual débito originou a negativação, constatou se tratar de parcela decorrente do empréstimo no valor de R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) feito pelo banco requerido.

O banco apresentou contestação (ID 29567032) alegando, como prejudicial de mérito, a prescrição e a decadência, e no mérito, a inexistência de ato ilícito e a validade do contrato, a ausência do dever de indenizar, a ausência do direito à indenização por danos morais e a não configuração do direito à repetição de indébito.

Em sentença (ID 29567050), foi julgada improcedente a ação.

Inconformada, a Apelante, em suas razões recursais (ID 29567052), alega, em síntese, a necessidade de reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

1) Inexistência de contrato assinado pela Apelante, que afirma ser pessoa idosa e totalmente analfabeta, incapaz de assinar documentos, utilizando-se de impressão digital em seus atos. Argumenta que o contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco réu possui assinatura manuscrita que não corresponde a sua, configurando fraude na contratação.

2) Inversão do ônus da prova: Sustenta que, por ser consumidora, idosa e analfabeta, aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial o art. 6º, VIII o qual prevê a inversão do ônus da prova. Alega que caberia ao banco demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da contratação, e não à Apelante comprovar a fraude.

3) Nulidade do contrato e repetição do indébito: Em razão da alegada fraude na assinatura, postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, acrescidos de correção monetária e juros legais.

4) Danos morais: Requer a reparação pelos danos morais sofridos, nos termos da inicial, em decorrência da cobrança indevida e da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, considerando a natureza
in re ipsa
do dano moral nesse contexto, condenando-se a Apelada ao pagamento do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Apelada, Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A., apresentou contrarrazões (ID 29567054), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. Postula, em síntese, que:

1) Demonstrou a existência e legalidade do contrato, apresentando elementos que indicam a existência de um contrato de empréstimo firmado entre as partes em 03/02/2012, a ser pago em 58 (cinquenta e oito) parcelas de R$170,56 (cento e setenta reais e cinquenta e seis centavos), e que o pagamento foi realizado por meio de ordem de pagamento na cidade da autora;

2) Que a Apelante não pugnou pela produção de prova pericial para contestar a autenticidade da assinatura, requerendo o julgamento antecipado da lide; e

3) Que não houve conduta ilícita de sua parte, afastando a aplicação da repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais.

O Ministério Público apresentou parecer (ID 29693695), manifestando-se pelo provimento total do recurso e reforma integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da autora, quanto ao pedido de nulidade contratual e seus efeitos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

1. Admissibilidade

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A Apelação foi interposta tempestivamente e a Apelante deixou de efetuar o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 20065449). O interesse recursal é manifesto e a legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação aos fundamentos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, importante frisar que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo tal matéria pacificada nos Tribunais Superiores:

Súmula 297 STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2.1. Da nulidade do contrato e da inexistência de contrato assinado pela apelante. Assinatura falsa. Contrato fraudulento que utilizou dados pessoais de forma ilícita.

No mérito, a controvérsia central reside na validade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes, tendo em vista a alegação de analfabetismo da Apelante e a suposta fraude na assinatura.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que não houve prova robusta que infirmasse a validade do contrato apresentado pelo banco.

A análise dos autos, contudo, e dos argumentos apresentados pelas partes, além do parecer ministerial, conduzem à conclusão diversa.

De início, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse diapasão, é fundamental a aplicação da regra da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII do CDC.

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A hipossuficiência da consumidora, que se declara idosa e analfabeta, é patente, justificando a imposição ao fornecedor do encargo de demonstrar a regularidade e a validade da contratação. A ré Apelada não conseguiu se desincumbir do múnus probatórios e sequer requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de demonstrar que a assinatura seria realmente da Apelante, tendo requerido o julgamento antecipado da lide.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, o ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, posto que, quando se trata de prova documental, o art. 429 do CPC cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova. Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."
2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021) (grifo)

Havendo impugnação, assim, da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica/papiloscópica ou outro meio de prova, o que não foi feito no caso vertente.

Por estas razões, entende-se que não há como provar que a contratação tenha sido feita pela autora/Apelante, evidenciando-se assim, a má prestação do serviço por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta, sendo, portanto, a cobrança indevida.

Segundo a Apelante, por ser analfabeta, sua identificação é feita por impressão digital, logo, a assinatura manuscrita, presente no contrato (ID 29567023), não poderia ser sua.
Outrossim, somente em 16/06/2023, mais de 02 (dois) anos após o protocolo da contestação, a Apelada juntou cópia de contrato com assinatura que sequer pode ser comparada com a da Apelante, haja vista ser pessoa não alfabetizada e não conseguir assinar nem mesmo seu próprio nome.

Diante da declaração de analfabetismo da consumidora, o que se comprova pela Carteira de Identidade juntada nos autos (ID 29567017) e a exemplo da Procuração
ad judicia
(ID 29567016), era ônus do banco Apelado comprovar que o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado, observando as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa analfabeta, que incluem a assinatura a rogo e a subscrição por 02 (duas) testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil.

A mera apresentação de um contrato com uma assinatura manuscrita, sem que se comprove a sua autoria ou as formalidades legais específicas, não é suficiente para afastar a alegação de fraude e invalidar a contratação.

O parecer ministerial, com acerto, corrobora essa interpretação, citando jurisprudência que reconhece a nulidade de contrato firmado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais e a responsabilidade objetiva da instituição financeira nesses casos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo portanto despicienda qualquer discussão acerca de culpa da instituição financeira, e circunstância irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não. Neste sentido:

Súmula 479 STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece, ainda, em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, e dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco réu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado
in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479/STJ. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC. 2. Nos termos da Súmula n. 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. A desconstituição das premissas a que chegou o Tribunal de origem ao julgar pela existência da responsabilidade em razão da fraude praticada por terceiro demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2307081 PR 2023/0051284-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023).

Dessa forma, a decisão de primeiro grau, ao imputar à Apelante o ônus de provar a fraude, desconsiderou a inversão do ônus da prova e as particularidades da contratação com pessoa analfabeta. A simples existência de uma assinatura manuscrita em um contrato, quando a contratante se declara analfabeta e não a reconhece, é indício suficiente de irregularidade, especialmente quando o banco não apresenta outras provas robustas da validade do negócio jurídico. Neste sentido:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS NÃO OBSERVADAS. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS. VERBA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, ante a ausência de observância das formalidades legais previstas no art. 595 do Código Civil, e condenou a instituição financeira ao pagamento de danos morais em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de assinatura a rogo e de subscrição de duas testemunhas em contrato firmado com pessoa analfabeta acarreta a nulidade do negócio jurídico; (ii) verificar se a condenação por danos morais e o valor arbitrado são adequados e proporcionais às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil invalida o contrato firmado com pessoa analfabeta, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A hipervulnerabilidade da parte agravada, associada à falha na prestação do serviço pela instituição financeira, implica responsabilidade objetiva e dever de indenizar por danos morais, considerando os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. "A ausência das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil invalida contrato firmado com pessoa analfabeta." 2. "O desconto indevido sobre benefício previdenciário de caráter alimentar justifica a condenação por danos morais, sendo proporcional a fixação em R$ 5.000,00."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800494-25.2023.8.14.0076 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025).

Impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do contrato celebrado entre as partes, o que atrai a necessidade de recomposição do
status quo ante,
com a análise acerca da repetição do indébito em dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da recorrente e indenização por dano moral.

2.2. Da Repetição do Indébito

No que diz respeito à restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, entendo que devem ser realizadas somente com relação às parcelas vencidas a partir de 30/03/2021, já que ausente engano justificável pela apelada no caso em tela. Ao revés, a restituição das parcelas vencidas em momento anterior à 30/03/2021 são devidas na forma simples, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 676608/RS, cuja ementa segue transcrita:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA.
2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ).
Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021). (grifos)

2.3. Dos Danos Morais

No que se refere ao cabimento de indenização por danos morais, anoto que diante das peculiaridades do caso, quais sejam, contratação de empréstimo realizado em nome de idosa e analfabeta; ausência de comprovação cabal da liberação do valor contratado; descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar e conduta negligente da instituição financeira na verificação dos requisitos formais legais com falha na prestação do serviço prestado; resta configurado o dano moral indenizável, eis que ultrapassado o limite do mero dissabor cotidiano. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABETO E IDOSO. HIPER VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. FORMALIDADES LEGAIS NÃO ATENDIDAS
IN CASU
. NULIDADE DO CONTRATO. IDENTIFICADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRO. ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00119265420188140107 21159117, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo)

Tendo em vista, assim, os parâmetros da razoabilidade, da proporcionalidade e das particularidades do caso concreto, há de ser fixada indenização por danos morais, em montante que atenda à dupla função, reparatória e pedagógica, da indenização extrapatrimonial.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:

1) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 482480971, nos termos da fundamentação.

2) Condenar a instituição financeira Apelada à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da apelante, a partir de 30/03/2021, e na forma simples das parcelas vencidas em momento anterior à 30/03/2021. No que tange ao dano material em decorrência da repetição do indébito da relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado pelo IPCA/IBGE, com esteio no art. 389, parágrafo único do Código Civil, com incidência de juros de mora, consoante cálculo fixado no art. 406, §1º do Código Civil, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos moldes do que estabelece a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, observando-se a Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência.

3) Condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ e art. 389, parágrafo único do CC, com redação da Lei 14.905/2024) e juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se também a Lei 14.905/2024 a partir de sua vigência.

4) Condenar a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tendo em vista a inversão da sucumbência.

Importa destacar que não se configura sucumbência recíproca, pois, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de indenização por dano moral possui caráter meramente estimativo. Assim, a fixação de valor inferior ao postulado não implica reconhecimento de sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 07/10/2025